Tribunal: TJDFT
Processo: 0718227-84.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO. AUTENTICIDADE DO INSTRUMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça diz respeito à validade da manifestação de vontade expedida pela demandante no negócio jurídico celebrado entre as partes.

2. Em relação à existência de um negócio jurídico, de acordo com a doutrina do insuperável Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda (Tratado de Direito Privado, Tomo III, §§ 249, 251, 277 e 278) deve ser destacada uma peculiaridade parece fundamental para a suficiência do suporte fático respectivo, que é, em princípio, a declaração da vontade de proposição ou de oblação. Se não houver a declaração ou a manifestação da vontade do proponente ou do oblato, inexiste, em boa verdade, o aludido negócio jurídico bilateral.

3. No caso em deslinde a autora impugnou a autenticidade do instrumento do pretenso negócio jurídico, apresentado pela demandada. Assim, o Juízo singular facultou à sociedade anônima ré a produção de prova pericial, nos termos do art. 429, inc. II, do CPC. A demandada, no entanto, esclareceu que não tinha interesse na produção da prova pericial. Assim, a sociedade anônima ré não se desincumbiu de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão ora exercida pela autora, nos termos do art. 373 do CPC.

4. Recurso conhecido e desprovido.